Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO APELO. EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. INCAPACIDADE. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste vedação legal ao prosseguimento de liquidação de sentença na pendência de recurso com efeito suspensivo (CPC/2015 512).
2. À falta de demonstração da cessação da incapacidade, o termo final do recebimento dos lucros cessantes deve ser o estabelecido na condenação liquidanda, no caso, enquanto durar a incapacidade do credor/acidentado.
3. Não há que se falar em dedução do auxílio doença previdenciário dos lucros cessantes fixados no mesmo período, diante da natureza distinta das verbas. Precedentes do TJDFT.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Jugou-se prejudicado o agravo interno.